Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO CAUTELAR NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO LIMITADA ÀS HORAS DE EFETIVO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu a detração das 22h às 6h, entre 3 de fevereiro de 2018 e 25 de junho de 2021, em razão do cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir o horário a ser considerado para fins de detração penal, em razão do recolhimento domiciliar noturno, verificando se deve prevalecer o período fixado na decisão judicial que determinou a medida cautelar (das 20h às 6h) ou o intervalo reduzido adotado pelo juízo da execução (das 22h às 6h).
III. Razões de decidir:
3. Conforme comprovado nos autos, o apenado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, entre 3-fevereiro-2018 e 25-junho-2021, permanecendo em casa das 20h às 6h. Inclusive, o horário do recolhimento foi consignado na decisão agravada, evidenciando-se possível erro material no dispositivo que limitou a detração ao horário das 22h às 6h.
4. Assim, deve prevalecer o período efetivo de restrição de liberdade imposto judicialmente (das 20h às 6h), a ser convertido em dias de detração conforme o critério fixado no Tema no 1.155 do STJ.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.